Tribunal: TJSP
Processo: 1531777-75.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal - Preliminar – Quebra da cadeia de custódia – Ausência de ilegalidade – Inexistência de nulidade - Afastamento - Roubos majorados em concurso formal – Autoria demonstrada - Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade do afastamento de majorantes e do reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública – Manutenção da pena privativa de liberdade

Ementa:
Apelação criminal - Preliminar – Quebra da cadeia de custódia – Ausência de ilegalidade – Inexistência de nulidade - Afastamento - Roubos majorados em concurso formal – Autoria demonstrada - Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade do afastamento de majorantes e do reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública – Manutenção da pena privativa de liberdade encontrada no primeiro grau de jurisdição – Modificação da pena de multa – Regime prisional mais gravoso mantido – Recurso da acusação não provido - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.